Tribunal: TJSP
Processo: 1000678-12.2022.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Locação. Ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios com reconvenção.

Respeitável sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção.

Inconformismo dos requeridos. Buscam a improcedência da ação e procedência da reconvenção.

Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Apelo que se limita a reproduzir as teses da contestação, sem impugnar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Locação. Ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios com reconvenção.

Respeitável sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção.

Inconformismo dos requeridos. Buscam a improcedência da ação e procedência da reconvenção.

Razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença. Apelo que se limita a reproduzir as teses da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes.

RECURSOS NÃO CONHECIDOS.